Tribunal: TJMT
Processo: 1009999-02.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009999-02.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA RODRIGUES MENDES - CPF: 015.406.091-70 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

DIREITO

DO

CONSUMIDOR.

CONTESTAÇÃO

DE

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.

REGULARIDADE

DO

MEDIDOR

APONTADA POR LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
CONSUMO COMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DO CONSUMIDOR
.

RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)
.

A
cobrança
de
fatura
de
energia

elétrica
com
a
regularidade
do
medidor

a
testada
através
de
laudo

técnico
,
e cujo consumo
está
dentro da média mensal
,
se most
ra

devida
e

não

caracteriza
conduta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009999-02.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
LORENA RODRIGUES MENDES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LORENA RODRIGUES MENDES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
as faturas de setembro e outubro de 2020 cobraram por consumo acima da média da parte reclamante, não sendo evidenciada a regularidade das referidas cobranças pela parte reclamada. Julgou procedente a a
ção para condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título
de dano moral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
as
cobranças

impugnadas
estão

regulares
e dentro do padrão de consumo da consumidora
; b)
não houve
dano

mora
l sofrido
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

As
c
ontrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.º
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
.
(N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

Em análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas (setembro e outubro de 2020) registraram consumo de 380 kWh e 562 kWh, respectivamente (ID 199729740/PJe2 e ID 199729741/PJe2).

O histórico de consumo da parte reclamante (ID 199729742/PJe2) mostra que a média apurada no período de março/2020 a agosto/2020 foi de aproximadamente 424 kWh.

Constata-se que, embora apenas a fatura de outubro/2022 tenha registrado consumo ligeiramente acima da mencionada média, não foi evidenciada irregularidade na cobrança. Isso se reforça ao considerar que em dezembro/2020 houve leitura confirmada pela concessionária indicando um consumo superior a 590 kWh.

Ademais, o laudo técnico de aferição do medidor (ID 199729706/PJe2; fl. 05 e ID 199729739/PJe2) comprova a legitimidade das faturas impugnadas, evidenciando a regularidade do relógio medidor da parte autora.

Destaca-se que as faturas contestadas incluem, além do kWh consumido, valores parcelados que se somam ao consumo mensal. Assim, as faturas impugnadas não se mostram excessivas, aproximando-se da média dos últimos ciclos não contestados.

Portanto, diante da legitimidade do consumo faturado, a cobrança realizada pela parte reclamada não caracteriza conduta ilícita.

Tópicos

prejudicados
.

Não

haven
do

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conhe
ço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024